Tribunal: STM
Processo: 7000082-16.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A AMBOS DO CPP COMUM, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS E DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÕES. UNANIMIDADE. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE LICENÇA FALSA EM PREGÃO ELETRÔNICO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Recurso interposto em favor de civil que praticou crime de fraude no caráter competitivo de licitação. Art. 90 da Lei nº 8.666/1993. II. Preliminares de nulidade por inobservância dos arts. 396 e 396-A ambos do CPP comum (resposta à acusação); de incompetência da JMU para julgar civis; e de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na JMU. Princípio da Especialidade. Rejeições. Decisões unânimes. III. O agente que apresenta falsa licença perante Pregão eletrônico conduzido pela Aeronáutica, com a finalidade de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, frauda a competitividade do procedimento licitatório. Delito formal, bastando para se consumar a demonstração de que a competição foi frustrada, independentemente de demonstração de recebimento de vantagem indevida pelo agente e comprovação de dano ao erário. IV. Autoria, materialidade e dolo comprovados. Fato típico, ilícito e culpável. Manutenção da Sentença Recorrida por seus próprios e jurídicos efeitos. V. Desprovimento do recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000082-16.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, AS
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS; DE
APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E, POR
VIA DE CONSEQUÊNCIA, A APLICAÇÃO DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP; E A
RELATIVA A INDEVIDA RECUSA AO DIREITO DO ACUSADO DE CELEBRAR
O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA DEFESA PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS EFEITOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000082-16.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FRAUDE
EM
LICITAÇÃO.
ART.
90
DA
LEI
Nº
8.666/1993.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DOS
ARTS. 396 E 396-A AMBOS DO CPP COMUM, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIS E DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. REJEIÇÕES. UNANIMIDADE. MÉRITO.
APRESENTAÇÃO
DE
LICENÇA
FALSA
EM
PREGÃO
ELETRÔNICO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I. Recurso interposto em favor de civil que praticou crime de fraude no
caráter competitivo de licitação. Art. 90 da Lei nº 8.666/1993.
II. Preliminares de nulidade por inobservância dos arts. 396 e 396-A
ambos do CPP comum (resposta à acusação); de incompetência da
JMU para julgar civis; e de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) na JMU. Princípio da Especialidade. Rejeições.
Decisões unânimes.
III. O agente que apresenta falsa licença perante Pregão eletrônico
conduzido pela Aeronáutica, com a finalidade de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação,
frauda a competitividade do procedimento licitatório. Delito formal,
bastando para se consumar a demonstração de que a competição foi
frustrada, independentemente de demonstração de recebimento de
vantagem indevida pelo agente e comprovação de dano ao erário.
IV. Autoria, materialidade e dolo comprovados. Fato típico, ilícito e
culpável. Manutenção da Sentença Recorrida por seus próprios e
jurídicos efeitos.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. Desprovimento do recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares, suscitadas pela Defesa, de incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar civis; de aplicabilidade subsidiária do
Código de Processo Penal e, por via de consequência, a aplicação dos arts. 396 e
396-A ambos do CPP; e a relativa a indevida recusa ao direito do Acusado de
celebrar o acordo de não persecução penal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa para manter, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos efeitos, a Sentença recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, contra Sentença monocrática prolatada pelo Juízo da Auditoria da 12ª CJM,
em 26 de outubro de 2022, nos autos da APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM,
que condenou o civil CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA à pena de 2
(dois) anos de detenção, sendo-lhe garantido o benefício da suspensão condicional
da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, e o direito de recorrer em liberdade, além do
regime prisional aberto em caso de efetivo cumprimento da pena, pela prática do
crime de fraude em procedimento licitatório, previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993
(APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 6).
Os fatos trazidos aos presentes autos foram obtidos no Inquérito
Policial Militar nº 7000081-98.2019.7.12.0012, instaurado pelo Comandante do
Grupamento de Apoio de Manaus - GAP - MN, por intermédio da Portaria GAP-MN
nº 102/SSUB_GAP, de 6 de setembro de 2018 (evento 1, doc.1, fl. 4), com o
objetivo de apurar a alteração de documento público referente à Licença de
Operação nº 280/05- 01, apresentada no processo licitatório relativo ao Pregão
Eletrônico nº 73/GAP-MN/2017, pela empresa Cometa Comércio e Serviços Ltda. -
EPP, com a finalidade de obter habilitação no certame.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em promoção datada de 4 de junho de 2021, o Presentante do
Ministério
Público
Militar
ofereceu
a
Denúncia
(APM
nº
7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, evento1, DENUNCIA1) em desfavor de CARLOS
ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA, imputando-lhe a prática delituosa a seguir:
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, na tarde de 12/12/2017, por meio
do Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br)
no transcurso do Pregão Eletrônico n° 73/GAP-MN/2017, CARLOS ANTÔNIO
NOGUEIRA DA SILVA, na condição de representante da empresa COMETA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, fraudou o caráter competitivo do referido
certame, mediante a apresentação de documento materialmente falso para
comprovar o atendimento ao item 9.7.5 do respectivo Edital, com o intuito de obter
para si vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
Segundo restou apurado, o Grupamento de Apoio de Manaus instaurou o Pregão
Eletrônico n° 73/GAP-MN/2017, que tinha por objeto a contratação de serviços de
manutenção preventiva e/ou corretiva em veículos automotores, com aplicação e/ou
fornecimento de peças.
Por atuar no ramo de comércio de peças e acessórios novos para veículos
automotores, a empresa COMETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita
no CNPJ sob o n° 04.966.438/0001-80, manifestou interesse em participar do
certame, ofertando lances em alguns grupos de itens constantes do Pregão.
[...]
Por volta das 12:02 (horário de Brasília), todos os itens foram encerrados, sendo
iniciada a fase de aceitação das propostas. A sessão então foi suspensa e retornou
no mesmo dia, às 15:00 (horário de Brasília).
[...]
Às 15:21 (horário de Brasília), a empresa COMETA foi convocada a apresentar, por
meio de anexo no sistema Comprasnet, os documentos atinentes à fase de
habilitação, o que não foi feito tempestivamente e, por conseguinte, a empresa foi
inabilitada nos grupos 03, 04, 06, 07, 12, 16, 18 e 21.
[...]
A sessão foi suspensa para análise dos documentos apresentados pelas empresas
SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULO e AUTO
PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA - ME, sendo retomada no dia 12/12/2017
às 15h00 (horário de Brasília)
Na data e hora acima consignada, o pregoeiro deu continuidade ao certame. Após a
análise dos documentos apresentados por todas as empresas e algumas
desclassificações, a empresa COMETA foi convocada a apresentar os documentos
de habilitação atinentes aos grupos 13 e 14, o que foi feito tempestivamente, às
18:37 (horário de Brasília). Ato contínuo, a sessão foi novamente suspensa para
análise dos documentos de habilitação.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Em seguida, o pregoeiro iniciou a análise dos documentos apresentados pela
empresa COMETA, identificando incongruências na Licença de Operação n°
280/05-01 (documento, este, exigido pelo disposto no item 9.7.5 do Edital2) – o que
acarretou a expedição de ofício à Diretoria Técnica do IPAAM solicitando um
parecer acerca da autenticidade do referido documento apresentado pela empresa
COMETA.
Em resposta, o IPAAM informou que a Licença de Operação n° 280/05-01 trata-se
de uma falsificação, pois a Diretora Presidente que assina o documento foi
exonerada em 2007. (Evento 01, fl. 204)
Diante da constatação de falsidade, o pregoeiro inabilitou a empresa COMETA no
dia 18/12/2017:
[...]
Em sede de IPM, foi ouvida a Diretora Técnica do IPAAM Maria Gorete Mello da
Silva, que confirmou a inautenticidade da Licença de Operação apresentada pelo
denunciado (Evento 01, fl. 238).
Por ocasião da sua oitiva, a representante do IPAAM apresentou uma cópia da
verdadeira Licença de Operação n° 280/05-01, a qual se encontrava arquivada
naquele órgão ambiental. Da análise do seu teor, verificou-se que a licença emitida
em favor da empresa COMETA, na verdade, data de 20 de março de 2007, ao passo
que a licença apresentada pelo denunciado supostamente fora lavrada em 02 de
março de 2017. (Evento 01, fl. 245)
A Licença de Operação apresentada eletronicamente pela empresa COMETA foi
submetida à exame pericial, no qual o perito asseverou que o documento em questão
não é autêntico (Evento 77):
[...] Foi identificada uma adulteração no campo de data, produzida por uma
montagem física, sobrepondo o espaço onde estaria a data original com um recorte
de papel com a nova data impressa, para depois produzir a fotocópia.
Também rechaçou que a falsificação seja grosseira, em que pese a má qualidade:
A montagem fraudulenta pode ser percebida a olho nu, com um exame cauteloso.
Porém as reais evidências da montagem estão em impressão suave, que pode passar
despercebida por olhares menos atentos, não devendo a falsificação ser
considerada grosseira, apesar de ter má qualidade (grifamos).
De sua vez, quanto ao responsável pela fraude perante a Administração Militar, os
elementos produzidos na fase investigativa comprovaram que CARLOS foi o
responsável direto pela conduta delituosa, representando a empresa COMETA no
Pregão em apreço e atuando diretamente no envio da documentação de habilitação
da empresa – inclusive a licença falsificada – com o fito de lograr êxito no certame.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, conforme se observa na alteração contratual n° 8, a empresa
COMETA tem como sócios BERNADETE NOGUEIRA DA SILVA e AMANDIO
AMADEU CACAES PINTO FILHO.
Na 5ª cláusula, consta que a administração da sociedade será exercida
isoladamente pela sócio BERNADETE, com os poderes e atribuições de
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente (Evento
110).
Nesse cenário, de acordo com os dados extraídos da RAIS/CNIS da empresa
COMETA, CARLOS exerceu a ocupação de gerente administrativo da COMETA de
1/3/2011 a 25/2/2016 (Evento 132, Doc. 04). Em que pese o término de tal vínculo
empregatício tenha formalmente se dado em período anterior aos fatos ora
narrados, a realidade é outra, sendo seguro afirmar que tal vínculo só foi finalizado
no papel: isso porque, em 15/8/2016, a empresa COMETA – representada pela sócia
BERNADETE – outorgou a CARLOS poderes para representá-la junto às
repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, cartórios em geral,
além de conferir-lhe poderes da cláusula “ad judicia et extra, para representá-la,
em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor ações competentes,
firmar compromissos ou acordos, dentre outros poderes. (vide Procuração completa
no Evento 90, Doc. 07, fls. 14/15.
Vê-se, portanto, que CARLOS tinha plenos poderes para representar a empresa
COMETA no Pregão eletrônico n° 73/2017.
Além disso, verifica-se nos documentos apresentados pela empresa à autoridade
militar – no quais o denunciado acostou a Licença falsa – que CARLOS figura como
“representante legal” da empresa, “diretor comercial” e, além disso, é o único
contato fornecido em nome da empresa COMETA, assinando na condição de diretor
comercial a proposta da empresa, a declaração de responsabilidade ambiental3, a
declaração acerca das instalações da empresa e, por fim, a declaração elencando
os equipamentos disponíveis para a execução dos objetos apregoados4. (Evento 97).
E se já não bastasse, ressalta-se o e-mail enviado pelo próprio CARLOS – onde
assina como sócio gerente –, enviando a mesma documentação contendo o
documento falso (evento 97).
[...]
No anexo do e-mail (enviado no dia dos fatos, às 9:10), verifica-se que CARLOS
também juntou a Licença de Operação falsificada (Evento 97, Doc, 08).
Uma observação deve ser realizada sobre o e-mail acima consignado. Como se
nota, o endereço de e-mail responsável pelo envio da documentação fraudulenta é
“shoppingcar@scautomotive.com.br”. Ao final da mensagem, o denunciado assina
da seguinte forma:
[...]
Terceiro, a atividade econômica exercida pelas empresas é manifestamente similar
(vide comprovantes do CNPJ de ambas no Evento 132, Docs. 01 e 02).
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por último, a empresa “Shopping Car”, em verdade é o nome fantasia da empresa
“Laboratório Diesel Manaus LTDA”, CNPJ 04.013.835/00001-37, que tem como
sócios BERNADETE e AMANDIO: os mesmos sócios da empresa COMETA (vide
comprovantes do CNPJ de ambas no Evento 132, Docs. 01 e 02).
Assim, resta evidente que o denunciado, utilizando-se de expediente hábil a
ludibriar o certame (documento falso), fraudou o caráter competitivo do Pregão
Eletrônico n° 73/GAP- MN/2017, realizado pelo Grupamento de Apoio de Manaus.
Embora a referida empresa não tenha sido vencedora nos itens mencionados acima,
o simples fato de ter apresentado documento falso para iludir a Administração de
que era plenamente habilitada – quando, na verdade, não era –, isto, por si só, já
caracteriza o delito do art. 90 da Lei 8.666/90. Conforme o ensinamento do
Professor Marçal Justen Filho, na obra "Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos”, não é necessário que haja frustração ou fraude da
eficácia total da licitação, basta que alguns aspectos do certame sejam atingidos.
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. 10ª Ed. São Paulo. Dialética, 2004)
Da mesma forma, à luz da jurisprudência do STJ o crime do artigo 90 da Lei
8.666/93 é formal, de consumação antecipada, bastando para se consumar a
demonstração de que a competição foi frustrada, independentemente de
demonstração de recebimento de vantagem indevida pelo agente e comprovação de
dano ao erário. Tão forte é o entendimento dessa Corte Superior que recentemente
editou a Súmula 645 nesse sentido (“O crime de fraude à licitação é formal e sua
consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem”).
Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia CARLOS
ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA, como incurso no delito previsto no art. 90 da Lei
nº 8.666/90 c/c art. 9º, III, "a" (com a redação dada pela Lei nº 13.491/17) do
Código Penal Militar;
Recebida e autuada esta, requer seja o denunciado citado, para se ver processar e
julgar perante esse R. Juízo, sob consequência de revelia, ouvindo-se a testemunha
abaixo arrolada:
TESTEMUNHA:
MARIA GORETE MELLO DA SILVA, qualificada na fl. 238 (Evento 01).
A citação do Apelante ocorreu por oficial de justiça (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, evento 5, MANDCITACAO1) e o Acusado declarou que a
sua defesa ficaria a cargo da Defensoria Pública da União (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, evento 9, Declaração1).
O recebimento da peça inicial ocorreu em 31 de maio de 2021, por
estar revestida das formalidades legais, e, entre outras diligências, determinou a
intimação da Defesa para apresentar o rol de testemunhas (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, evento 1, REC DENUNCIA2).
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar arrolou testemunhas (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, evento 17, ATA1).
A Defesa arrolou 2 (duas) testemunhas (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, eventos 20 e 21 Petição1).
Mediante o Despacho proferido pelo Magistrado Federal foi designado
o dia de 17 de março de 2022 para a inquirição das testemunhas da Defesa e para a
qualificação e interrogatório do Acusado (APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM,
evento 24, DESP1).
Na data aprazada, foram ouvidas as testemunhas de Defesa, sendo elas:
Carlos Antônio Nogueira da Silva Júnior (que por ser filho do acusado, foi ouvido na
condição de informante) e Andreza da Silva Batista (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, evento 46, ATA1).
O Interrogatório do Acusado ocorreu em 28 de março de 2022 (APM
nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 50, ATA1).
Após, foi aberto vista ao MPM, para os fins previstos no art. 417, § 4º,
do CPPM (APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 54, Manifestação1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada dos
antecedentes criminais (APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 54,
Manifestação1), que foi deferida (APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento
59).
Registre-se que segundo certificou o Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas, o Acusado responde as seguintes ações penais:
· 10ª Vara Criminal. Processo: 0604766-95.2019.8.04.0001. Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário. Assunto: Falsificação de documento público. Data:
31/01/2019. Autor: Ministério Público do Estado do Amazonas – Primeiro Grau;
· 10ª Vara Criminal. Processo: 0640230-15.2021.8.04.0001. Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário. Assunto: Estelionato. Data: 20/04/2021. Autor: Ministério
Público do Estado do Amazonas - Primeiro Grau;
· 7ª Vara Criminal. Processo: 0737492-96.2020.8.04.0001. Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário. Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas. Data:
05/11/2021. Vítima fato: A Sociedade;
· 2º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha). Processo:
0720190-54.2020.8.04.0001. Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da
Penha) Criminal. Assunto: Violência Doméstica Contra a Mulher. Data:
14/09/2020. Vítima Fato: Nilciane Pereira Alves. (Evento 59, CERTANTCRIM1).
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em alegações escritas, por considerar comprovadas autoria e
materialidade delitivas, requer seja julgada procedente a denúncia com a
consequente condenação do Acusado, como incurso nas penas do art. 90 da Lei nº
8.666/1990 c/c art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar (APM nº
7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 77, ALEGAÇÕES1).
Na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa suscitou a nulidade do feito,
em virtude de suposta violação ao devido processo legal diante da não aplicação do
rito previsto nos arts. 396 e 396-A ambos do Código de Processo Penal comum.
Aduziu ainda a incompetência da Justiça Militar da União para apreciação de
condutas praticadas por civis (APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 82,
ALEGAÇÕES1).
No mérito, pleiteou a absolvição do Acusado, defendendo a ausência
de dolo, com fundamento no art. 439, alínea b, do CPPM. Ademais, fundada no art.
439, alínea e, do CPPM, alegou a insuficiência de provas para subsidiar eventual
condenação (APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 82, ALEGAÇÕES1).
A seguir, foi proferida decisão de saneamento do processo, que, devido
a competência monocrática e a dispensa de Sessão de Julgamento, intimou as Partes
para complementarem as alegações escritas apresentadas (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, evento 84, DEC1).
Instado a se manifestar, o MPM ratificou as alegações apresentadas e
informou não ter interesse em sustentar oralmente as Razões (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, evento 88, MANIF1). Entretanto, a Defesa manifestou-se
em sentido oposto (APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 90, MANIF1).
A Autoridade Judiciária, com fundamento no art. 5º, inciso LXXVIII,
do CF/1988 e nos arts. 432 e 433 ambos do CPPM, prolatou a Sentença (APM nº
7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 102, Sentença1), in verbis:
[...] Ante o exposto, afasto todas as preliminares invocadas pela Defesa e, no mérito
julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o
réu CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA pela prática do crime tipificado no
art. 90 da Lei nº 8.666/90 c/c art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar.
Passa-se à individualização da pena:
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais), levando em consideração os bons antecedentes
do réu, o fato de ser ele tecnicamente primário, a sua culpabilidade e demais
circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal Militar lhe serem
favoráveis, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e o patamar mínimo
da pena pecuniária, previsto pelo artigo 49 do Código Penal, de 10 (dez) dias-
multa.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, sendo a pena intermediária
de 2(dois) anos de detenção e multa.
Na terceira fase, encontram-se ausentes causas gerais ou especiais de diminuição
ou aumento de pena. Sendo assim, a pena definitiva, portanto, é 2 (dois) anos de
detenção.
Deixo de aplicar a pena de multa (prevista cumulativamente no preceito secundário
no crime em comento) tendo em vista que não há previsão desse tipo de pena no
Código Penal Militar. Aplico, neste momento e em benefício do réu, o princípio da
especialidade do CPM.
Concedo, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02
(dois) anos, com base no Artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
Artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das
condições previstas no Artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do
comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que
lhe venha a ser designado, se for o caso.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício
vier a ser revogado, na forma da lei.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e informe-
se a Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 26 de outubro de 2022; a
expedição da intimação eletrônica para a Defesa se deu em 8/11/2022; e o recurso
foi interposto, em tempo hábil, em 28 de novembro de 2022 (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, eventos 102, 103 e 107, Apelação1).
O trânsito em julgado da referida Decisão ocorreu no dia 28 de
novembro de 2022 para o Ministério Público Militar (APM nº 7000073-
53.2021.7.12.0012/AM, evento 108, CERTTRAN1).
Em suas Razões Recursais, a Defesa aduz, preliminarmente:
a) violação ao princípio do devido processo legal, em razão da ausência
de resposta à acusação, prevista nos arts. 396 e 396-A ambos do CPP comum;
b) incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o julgamento
de civis; e,
c) negativa ao acordo de não persecução penal (ANPP) na JMU.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, a DPU requer a absolvição de seu assistido, com o
argumento da insuficiência probatória e que a prova testemunhal é inconclusiva, pois
há “lacuna relativa à autoria”, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo (APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 114,
RAZAPELCRIM1).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna pelo
desprovimento do Apelo Defensivo (APM nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM,
evento 117, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União opina pelo
desprovimento do apelo defensivo, para manter inalterada, por seus próprios e
jurídicos
fundamentos,
a
Sentença
atacada
(Apelação
nº
7000082-
16.2023.7.00.0000, evento 6, PARECER1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.
Em
suas
razões
de
Apelação
(APM
nº
7000073-
53.2021.7.12.0012/AM,
RAZAPELCRIM1,
evento
1),
a
i.
DPU
aduz,
preliminarmente:
a) violação ao princípio do devido processo legal, em razão da ausência
de resposta à acusação, previsto nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum;
b) incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o julgamento
de civis; e
c) negativa ao acordo de não persecução penal (ANPP) na JMU.
Por sua vez, no mérito, a DPU requer a absolvição de seu assistido, ao
argumento da insuficiência probatória e que a prova testemunhal é inconclusiva, pois
há “lacuna relativa à autoria”, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 Incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar civis
A Defensoria Pública da União, na defesa de CARLOS ANTÔNIO
NOGUEIRA DA SILVA, em sede de razões recursais, suscitou preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis.
Todavia, razão não lhe assiste.
O fato de ser o réu civil, não implica na descaracterização do crime
militar, em tese, cometido pelo Acusado e, consequentemente, da competência da
Justiça Especializada.
A competência para julgar crimes militares é definida em lei, conforme
art. 124 da Constituição Federal.
A competência é fixada no momento em que o crime é cometido, com
todas as suas circunstâncias que apontem para o art. 9º e incisos da Lei Penal Militar.
Tanto o militar quanto o civil podem cometer crime militar.
In casu, trata-se de conduta delituosa praticada por civil em processo
licitatório realizado pela Administração Militar, mais especificamente no
Grupamento de Apoio de Manaus (GAP-MN), organização militar da Aeronáutica.
O crime versa sobre violação do caráter competitivo do procedimento
licitatório, amoldando-se a conduta ao denominado “crime militar por extensão”,
previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1990 c/c o art. 9º, inciso III, alínea a (com a
redação dada pela Lei nº 13.491/17), do Código Penal Militar.
Não há dúvida quanto à competência da Justiça Militar da União para
processamento e julgamento da demanda, nos termos do art. 30 I-B da Lei nº
8.457/92 (LOJM), com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19/12/2018, c/c o art.
9º, inciso III, alínea a, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento a
preliminar defensiva por falta de amparo legal.
1.2 Aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e,
consequentemente, dos arts. 396 e 396-A ambos do CPP – Violação do devido
processo legal.
Aduz a defesa que o Juízo deixou de observar os arts. 396 e 396-A
ambos do Código de Processo Penal (CPP), ocorrendo supressão de etapas na
manifestação da defesa. Fundamentou o pleito em jurisprudência do STF que
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconheceu plausível a aplicação subsidiária dos arts. 396 e 394, § 4°, ambos do CPP
ao processo penal militar.
Contudo, não assiste razão à Defesa, considerando que a jurisprudência
do STF não tem caráter vinculante; os precedentes jurisprudenciais subsidiam, mas
não impedem a construção de outra solução ao julgamento.
Por seu turno, a aplicação da analogia na alínea a do art. 3º do CPPM
apenas é cabível quando atendidas três hipóteses legais, advindas da interpretação
literal, sistemática e teleológica:
a) existir lacuna involuntária na norma processual castrense;
b) existir inconstitucionalidade ou não recepção constitucional da
norma processual castrense; e
c) não houver malferimento à índole do processo penal militar,
marcado pela especialidade. Por conseguinte, o rito previsto nos artigos arts. 396 e
396-A ambos do CPP não pode ser imposto de forma cogente ao processo penal
militar.
A Lei nº 11.719/2008 alterou o CPP, mas não o CPPM, portanto não há
que se falar em lacuna. A defesa no processo penal militar será exaurida em
alegações finais escritas e complementadas, se for o caso, em alegações orais na
sessão de julgamento.
Ademais, admitir a aplicação dos arts. 396 e 396-A ambos do CPP
violaria a natureza do processo penal militar, contrariando, assim, as suas normas
adjetivas já estabelecidas.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inaplicabilidade de tais
dispositivos processuais penais no âmbito desta Justiça Especializada, como se vê:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-
FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA.
LICENCIAMENTO
DO
ACUSADO.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS. QUANTIDADE.
ALEGADA DIVERGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA
REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE
DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO.
PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos dispositivos do Código
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Processo Penal comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver
previsão de tratamento diverso da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto,
mais específico. Ainda que sucinta, considera-se suficiente a fundamentação que
expõe com clareza os motivos de convicção que orientaram a conclusão do Órgão
julgador. A perda da condição de militar do Acusado após o cometimento do crime
não conduz à incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito, uma
vez que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do delito.
Preliminares rejeitadas por unanimidade. Ainda que levada a efeito, não tem
aptidão para absolver o Acusado a alegação de existência de divergência no volume
dos bens que foram objeto do delito de peculato-furto. Fixada a pena base no
mínimo legal, revela-se inviável mitigá-la ainda mais. A alegada dificuldade
financeira relatada pelos Acusados não é apta a justificar o provimento do apelo
defensivo. Cabia a eles adotarem conduta outra que não a de subtrair o
aquartelamento que, pelo contrário, deveriam servir e defender. O princípio da
insignificância não se aplica ao crime de peculato, uma vez que a conduta dos
Acusados atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração
militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina
militares a que eram submetidos. Não há como acolher a alegação de insuficiência
de provas para a condenação quando, a despeito da negativa em interrogatório, o
acervo probatório reunido ao longo da instrução criminal confirmar a narrativa dos
corréus no sentido de ter o Acusado participado do crime. A reprimenda deve ser
reajustada quando verificado que os crimes atribuídos ao Acusado se deram em
continuidade delitiva. Recurso defensivo do 1º acusado provido parcialmente.
Decisão por unanimidade. Quantum da mitigação da pena decidido por maioria.
Recurso dos demais acusados desprovidos. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000541-86.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 19/04/2022) (Grifo nosso).
Dessa forma, incabível o acolhimento da tese defensiva.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
1.3 Recusa ao direito do acusado de celebrar o acordo de não
persecução penal
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica ao
regramento processual penal militar.
Inicialmente, segundo a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e
interpretação quanto ao sistema acusatório do processo penal, não se trata de um
direito subjetivo do Acusado, mas cabe ao representante do Ministério Público
Militar, examinando os seus requisitos, propor ou não o ANPP.
Destarte, não se aplica a inovação da Lei nº 13.964/2019, não só pela
omissão do legislador quanto à sua incidência no CPPM, mas, principalmente, pela
sua contrariedade à natureza do processo penal militar.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ANPP se equipara aos institutos despenalizadores criados pela Lei
dos Juizados Especiais. E como já sedimentado na doutrina e na própria legislação
(Lei nº 9.839/1999), não se aplicam no âmbito da Justiça Militar Federal.
O denominado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no
art. 28-A do CPP comum (incluído pela Lei nº 13.964/19), ante o Princípio da
Especialidade, não se aplica na Justiça Militar da União, conforme se infere do
Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, que estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pela
DPU, de recusa ao direito do acusado de celebrar Acordo de Não Persecução Penal,
por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Sendo assim, rejeitadas as preliminares defensivas e estando presentes
os demais pressupostos processuais, passa-se ao exame do mérito.
No caso vertente, a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença condenatória. Portanto, quanto ao mérito, impõe-se negar
provimento, pelas razões abaixo aduzidas.
2.1 Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade do delito em exame encontram-se
comprovadas nos autos, especialmente, pelas provas testemunhais e periciais (APM
nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 46, ATA1).
Inicialmente, constata-se do Inquérito Policial Militar nº 7000081-
98.2019.7.12.0012 que, no dia 12/12/2017, por meio do Portal de Compras do
Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br), durante o transcurso do
Pregão Eletrônico n° 73/2017 do Grupamento de Apoio de Manaus (GAP-MN),
Organização Militar da Aeronáutica, o Sr. ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA, na
condição de representante da empresa COMETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
– EPP, fraudou o caráter competitivo do referido certame, mediante a apresentação
de documento materialmente falso para provar o cumprimento do item 9.7.5 do
Edital, com o objetivo de obter para si vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação.
A Defesa apresenta a tese de insuficiência de provas e consequente
aplicação do princípio in dubio pro reo, contudo verifica-se nos autos robusto
conjunto probatório, como destaca-se da r. Sentença (APM nº 7000073-
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

53.2021.7.12.0012/AM, evento 102, Sentença1), in verbis:
Trata-se de ação penal pública proposta contra Carlos Antônio Nogueira da Silva
como incurso nas penas do art. 90 da Lei nº 8.666/90 c/c art. 9º,III, "a" (com a
redação dada pela Lei nº 13.491/17) do Código Penal Militar.
Por se tratar de delito previsto na legislação extravagante, objeto de recente
mudança legislativa, vale salientar que - a despeito da edição da nova Lei de
Licitações e Contratos Administrativos - Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, cujo
inciso I do art. 193 revogou vários crimes da lei anterior -, quanto à conduta de
fraude à licitação, houve continuidade normativo típica do delito, já que a conduta
permanece tipificada no art. 337-F do Código Penal:
Frustração do caráter competitivo de licitação (Incluído pela Lei nº 14.133,
de 2021)
Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter
competitivo do processo licitatório: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)
Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela
Lei nº 14.133, de 2021)
Vê-se que o preceito secundário trazido pela inovação legislativa, representaria
novatio in pejus, o que, portanto, afasta sua incidência, de plano. Porém, nada
impede que se aplique a sanção cominada no art. 90 da Lei n. 8.666/90, senão
vejamos:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Logo, a fim de observar as garantias constitucionais que impedem a aplicação de
normas penais que resultem em prejuízo ao réu, dever-se-á aplicar este último, já
que a conduta em análise refere-se a período anterior à inovação legal. (Grifos
nossos).
Nessa senda, é importante salientar a revogação expressa do tipo penal
previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, que ocorreu por força do art. 193, inciso I,
da Lei nº 14.133/2021.
Por conseguinte, não há que se mencionar a possibilidade de abolitio
criminis, mas sim da ultratividade da lei penal mais benéfica.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Direito Penal, quando uma lei posterior pune mais gravemente ou
severamente um fato criminoso (lex gravior ou lex severior), revogando de forma
expressa a lei anterior que o punia mais brandamente (lex mitior), prevalecerá a lei
mais benéfica. Desse modo, diz-se que a lei anterior é ultrativa, tão somente, para os
fatos ocorridos durante sua vigência. Mas, se a lei anterior for a mais gravosa, ela
não será ultrativa, ao contrário, a lei posterior é que retroagirá.
No caso vertente, a materialidade delitiva é incontestável diante da
falsa Licença Operacional n° 280/05-01 do IPHAAN, apresentada pelo Réu à
Administração Militar, com o claro objetivo de atender os requisitos à habilitação do
certame (Pregão Eletrônico n° 73/2017/GAP-MN).
Desse modo, cabe transcrever alguns trechos da Sentença (APM nº
7000073-53.2021.7.12.0012/AM, evento 102, Sentença1), in verbis:
A materialidade do crime está perfeitamente delineada pela apresentação de
documento falso (Licença Operacional n° 280/05-01 do IPHAAN), para iludir a
Administração Militar de que cumpria os requisitos para habilitação no Pregão
eletrônico n° 73/2017. Comprovada também pela cópia do procedimento licitatório
juntada aos autos do IPM, que confirma o direcionamento do certame.
Como narrado na denúncia, a Licença de Operação apresentada eletronicamente
pela empresa COMETA foi submetida à exame pericial, no qual o perito asseverou
que o documento em questão não é autêntico, pois fora identificada uma
adulteração no campo de data, produzida por uma montagem física. (Evento 77,
Doc 3, fl 21).
Para além da prova documental, a materialidade do fato encontra suporte no
depoimento da testemunha arrolada pelo MPM, Maria Gorete Mello da Silva, que
trabalhava no IPHAAM, como Diretora Técnica, na ocasião em que os
responsáveis pelo certame solicitaram a declaração de veracidade da Licença de
Operação. Assim, no exercício de sua função, verificou que a autoridade que
assinava o referido documento - senhora Artemisia Souza do Vale - não
correspondia à autoridade competente na data a que se referia o documento
apresentado no certame. (Grifos nossos).
A propósito, no que concerne à autoria delitiva, o Juízo a quo bem
fundamentou a Sentença vergastada, a qual não merece reparos, in verbis:
Sobre a autoria, por seu turno, não há dúvida de que recai sobre o acusado, uma
vez que ele foi o responsável direto pela conduta, pois, representando, com plenos
poderes, a empresa COMETA no Pregão Eletrônico n° 73/GAPMN/2017, atuou
diretamente no envio da documentação de habilitação da empresa.
No ponto, em sede de autodefesa ao tempo em que interrogado, o réu sustentou a
tese de negativa de autoria, alegando que o email de onde partiram os documentos
encaminhados ao responsável pelo processo licitatório era, comumente, utilizado
por outras pessoas.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese defensiva, porém, carece de outros suportes fáticos para sua aceitação, posto
que não encontra nenhuma base nos elementos de prova documentais ou
testemunhais contidos nos autos. Ao contrário, não trouxe aos autos nenhuma
informação acerca dos componentes da “equipe de licitação” a que se referiu em
seu interrogatório, restringindo-se a indicar como testemunhas o seu filho, o Sr.
Carlos Antônio Nogueira da Silva Júnio, e sua assessora jurídica, a Sra. Andreza
da Silva Batista, que, destaque-se, em nada contribuíram para o esclarecimento do
fato.
Assim, não se confirmou nem tampouco incutiu dúvida razoável a respeito da tese
de que várias pessoas faziam envio de documentos por email. Trata-se, portanto,
de alegação isolada do réu, sem prova nos autos, razão por que merece a tese
negativa de autoria ser afastada.
Ademais, a alegação defensiva de que apenas assinou documentos declaratórios e
não participou de adulteração da licença administrativa, também não tem aptidão
para afastar o caráter delitivo. (Evento 102, SENT1) (Grifos nossos).
Desse modo, restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
2.2 Tipicidade
O Promotor de Justiça Militar ofereceu a Denúncia e imputou ao
Acusado a prática delituosa prevista no art. 90 da Lei nº 8.666/1993 c/c o art. 9º,
inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.
O Código Penal Militar dispõe, no art. 9º, inciso III, alínea a, sobre o
crime contra o patrimônio sob a Administração Militar, nos seguintes termos:
CPM
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
Lei nº 8.666/1993
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação: (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Revogado pela Lei nº
14.133, de 2021)
Embora revogado pela Lei nº 14.133/2021, o crime previsto no art. 90
da Lei nº 8.666/1993 permanece aplicável aos fatos ocorridos ao tempo de sua
vigência, não havendo que falar em abolitio criminis. Assim, os crimes previstos na
lei revogada agora constam do Código Penal (CP). No que tange à frustração do
caráter competitivo de licitação, a nova tipificação está prevista no art. 337-F do CP,
sendo este mais gravoso e, portanto, inadmissível, no presente caso, a incidência da
lex gravior. Precedente do STM. De acordo com o Enunciado nº 645 da Súmula de
Jurisprudência do STJ, o crime em tela é formal, bastando, para sua consumação, a
demonstração da frustração da competição pela conduta perpetrada,
independentemente do recebimento da vantagem indevida pelo agente e da
comprovação de dano ao erário.
No entanto, a conduta delitiva, ora apreciada, ocorreu em 12/12/2017,
portanto antes da alteração normativa.
Sobre a matéria, é importante destacar ensinamentos do Professor
Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos 18. ed., Revista dos Tribunas, p. 1.548-49, in verbis:
Sujeito ativo tanto poderá ser o particular que participa da licitação quanto o
servidor público que intervier na fase interna ou externa da licitação. Nesse sentido
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
[...]
Delito pelo qual o paciente foi condenado, previsto no art. 90 da Lei de Licitação
[...] não é crime de responsabilidade, tampouco crime funcional ou próprio. Para
que se configure a prática do referido crime, não é necessário o desempenho de
função pública, a ocupação de cargo público ou o exercício de mandato eletivo.
Qualquer pessoa pode cometê-lo, eis que não há vínculo subjetivo com o
funcionário público” (HC 26.089/SP, 5.A t, Rel Min Gilson Dipp, j.em 0611.2003)
[...].
A primeira modalidade (frustar) aperfeiçoa-se através da conduta que impede a
disputa no processo licitatório [...].
A segunda modalidade (fraudar) envolve o ardil pelo qual o sujeito impede a
eficácia da competição [...].
Não é necessário que haja frustação ou fraude que comprometa a eficácia total da
licitação. É suficiente que alguns dos aspectos do certame sejam atingidos.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porquanto, a conduta delitiva atribuída ao Réu é típica e se amolda
perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 90 da antiga Lei de Licitações,
notadamente, porque frustrou o caráter competitivo do processo licitatório (pregão
eletrônico), no momento em que aproveitou-se do poderes de gerência que detinha
sobre a empresa COMETA, e fez a apresentação de documento materialmente falso
(Licença Operacional n° 280/05-01 do IPHAAN) a fim de comprovar o
cumprimento do item 9.7.5 do edital do Pregão Eletrônico n° 73/2017/GAP-MN.
2.3 Ilicitude
À luz da teoria da ratio cognoscendi (Mayer), na qual a tipicidade é
indiciária da ilicitude, bem como ser a conduta perpetrada pelo Réu contrária ao
direito, conclui-se que o fato é ilícito.
Nesse ponto, cumpre registrar que inexistem nos autos quaisquer
provas de que tenha o Réu agido sob o manto do estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra
causa supralegal de exclusão da ilicitude.
2.4 Culpabilidade
No caso em exame, também, estão presentes os elementos da
culpabilidade, porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter
ilícito de sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Por óbvio, a culpabilidade do Réu ficou caracterizada ao final da
instrução, indene de dúvidas, não havendo qualquer excludente, diante das provas
testemunhais produzidas, em Juízo, sendo despiciendo o exame dos 3 (três)
elementos tidos por excludentes de culpabilidade: imputabilidade, no momento do
crime; potencial consciência do caráter ilícito do fato; e exigibilidade de conduta
diversa.
Teses da Defesa
Os fatos apontados pela Defesa na peça recursal foram criteriosamente
refutados em Contrarrazões.
Inexistem dúvidas de que a mensagem eletrônica contendo a
documentação fraudulenta foi enviada à Administração Militar pelo Apelante. A tese
defensiva é frágil e plenamente desprovida de provas.
Cabe explanar que apesar de muitos funcionários usarem o endereço
eletrônico da empresa, o argumento que qualquer um dos participantes da equipe de
licitações poderia ter enviado a mensagem não é factível, em razão do conjunto
probatório existente nos autos.
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, se houvesse veracidade na supramencionada ilação, a Defesa
poderia ter arrolado possíveis remetentes da mensagem como testemunhas em juízo.
Em verdade, a Defesa limitou-se a suscitar o argumento desprovido de
comprovação.
Como testemunhas de Defesa foram inquiridos: o filho do Acusado (na
qualidade de informante) e sua assessora jurídica, que não trouxeram informações
relevantes ao crime.
Enfim, os elementos de prova se mostraram aptos a demonstrar a
prática da conduta delitiva, portanto não procede a aplicação do Princípio in dubio
pro reo.
Por derradeiro, para corroborar o entendimento, convém registrar
jurisprudência desta Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DE
IPM. PEDIDO DE LIMINAR. NÃO CONCESSÃO. AUTORIDADE POLICIAL
COATORA. ART. 90 DA LEI DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. A remessa da
Solução do IPM ao MPM e o fato deste ter requisitado diligências não o torna a
autoridade coatora, sobretudo quando a condução do procedimento não lhe é
delegada. O tipo penal previsto no art. 90 da Lei de Licitações e Contratos é formal
e se consuma com a frustração do caráter competitivo do certame,
independentemente do recebimento de vantagem ou de prejuízo ao erário. Indícios
de conluio e comprovação que o Paciente era sócio da empresa MR CONFECÇÃO
E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME. Justa causa presente. Ordem denegada. Decisão
unanimidade. Ministra Relatora MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Habeas Corpus nº 7000894-63.2020.7.00.000. Data de Publicação:
10/3/2021.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo da Defesa para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos efeitos, a
Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357871v2 e
do código CRC 4d5d88f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/1/2024, às 22:43:22
7000082-16.2023.7.00.0000
40001357871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR